Tribunal: TJMT
Processo: 1008037-55.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-17
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008037-55.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RAUL ASTUTTI DELGADO - CPF: 667.531.041-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), IONI ROCHA CARAPIA VICTOR - CPF: 383.699.661-87 (AGRAVANTE), LEIDAMAR CANDIDA SILVA FERRARI - CPF: 823.371.441-00 (ADVOGADO), ANDREA APARECIDA LIMA - ME - CNPJ: 08.270.520/0001-26 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO RECONHECIDA – RETIRADA DA SÓCIA DO QUADRO SOCIETÁRIO DA EMPRESA POSTERIORMENTE AOS FATOS GERADORES DO TRIBUTO COBRADO – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DA CDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para o reconhecimento da ilegitimidade da parte para figurar no polo passivo da execução fiscal é necessário provar a inexistência de responsabilidade tributária, ante a presunção de certeza, veracidade e legitimidade de que goza a certidão de dívida ativa (art. 204 do CTN c/c o art. 3º da Lei no 6.830/80).

Ausente essa prova, mantém-se a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade no caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
IONI ROCHA CARAPIA VICTOR
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos do Processo nº 11868-61.2015.811.0003 Código (793942), movido pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
indeferiu o pedido formulado na exceção de pré executividade, não reconhecendo a sua ilegitimidade passiva.

Nas razões recursais, a parte agravante alega que se retirou do quadro societário da empresa executada muito antes da inscrição em dívida ativa e ao ajuizamento do executivo fiscal, o que revela,
ab initio
, a sua ilegitimidade passiva na execução fiscal de origem (id. 8072649 – pág. 23).

Pautada nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reconhecida a sua ilegitimidade passiva e, consequentemente, seja condenado o agravado ao pagamento de honorários advocatícios (id. 8072649 – pág. 24).

Em contrarrazões, a parte agravada requer o desprovimento do recurso interposto (id. 13478983).

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
IONI ROCHA CARAPIA VICTOR
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos do Processo nº 11868-61.2015.811.0003 Código (793942), movido pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
indeferiu o pedido formulado na exceção de pré executividade, não reconhecendo a sua ilegitimidade passiva.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o cerne da questão controvertida resume-se em apurar se a agravante é realmente parte legítima para figurar no polo passivo da demanda executiva.

O juízo
a quo
fundamentou a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, na qual reconheceu a legitimidade da parte excipiente, nos seguintes termos:

“
Sobressai dos autos, notadamente das informações extraídas da inicial e da CDA nº 201414717 (fls. 06), que os fatos geradores das obrigações tributárias ocorreram no período de maio a dezembro de 2011.

Por sua vez, a retirada da Excipiente da empresa executada somente foi efetuada em 13 de janeiro de 2014, conforme se verifica no documento de fls. 66/68.

Assim, por pertencer ao quadro societário da empresa quando da ocorrência dos fatos geradores das obrigações tributárias, não há como excluir a excipiente do polo passivo do feito
” (id. 8072706 – pág. 01 e 02).

In casu,
como bem destacado pelo magistrado de piso, restou demonstrado que os fatos geradores das obrigações tributárias ocorreram no período de maio/2011 a dezembro/2011 (id. 8072945 – pág. 06 e 07).

No entanto, a retirada da agravante do quadro societário da empresa deu-se apenas em 13 de janeiro de 2014 (id. 8072945 – pág. 82 a 84), não havendo que se falar em ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução.

Sobre o tema, já decidiu este Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AGRAVADO – NÃO CONHECIMENTO – ALTERAÇÃO CONTRATUAL NÃO REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL - RESPONSABILIDADE DO EX-SÓCIO - SÓCIO QUE INTEGRA A CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DA CDA – RECURSO PROVIDO.

Ex-sócio de empresa que não comprova sua exclusão do quadro societário perante a Junta Comercial antes da ocorrência do fato gerador do tributo pode ter suas contas e aplicações financeiras bloqueadas.

Verificado que o nome do sócio foi incluído na CDA como corresponsável e, a teor do art. 204 do CTN e do art. 3º da Lei nº 6830/80, correta a sua inclusão no polo passivo da ação de execução fiscal, presumindo-se legítimo e responsável pelo débito.

(N.U 0017924-22.2015.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/11/2015, Publicado no DJE 26/11/2015).

Não se olvide, ademais, que os atos administrativos, como o é a CDA, gozam de presunção de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, consoante art. 37 da Constituição Federal, demandando dilação probatória para o reconhecimento de eventual nulidade.

Nesse sentido é o entendimento desta Egrégia Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO QUANTO AOS CORRESPONSÁVEIS – IMPOSSIBILIDADE – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DA CDA – INTELIGÊNCIA DOS ART. 204 DO CTN C/C ART. 3º DA LEI 6.830/80 – RECURSO PROVIDO.

Para realizar a exclusão dos corresponsáveis do polo passivo da demanda é necessário provar, em sede de embargos do devedor, a inexistência de responsabilidade tributária, ante a presunção de certeza, veracidade e legitimidade de que goza a certidão de dívida ativa (art. 204 do CTN c/c o art. 3º da Lei no 6.830/80).

(N.U 1001519-49.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE 29/04/2019).

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2019